Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. DECLARADA EXISTÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. SUPERVENIENTE PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE, INTERPOSTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. JULGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DO LIMITE DE SEIS MESES PREVISTO NO ART. 313, § 4o, DO CPC.

1. Não constatada a declarada existência de acordo entre as partes sobre o crédito demandado na execução, não se constata a declarada perda da exigibilidade do título exequendo. Sentença cassada.

2. Sendo lícito as partes celebrarem negócio jurídico processual, incumbindo ao magistrado, para homologá-lo, apenas o controle de sua legalidade, viabiliza-se a suspensão do processo por prazo superior àquele disciplinado no art. 313, § 4o, do CPC. Precedente.

3. Apelação provida para cassar a sentença. Agravo de instrumento provido.